Tribunal: TCU
Processo: 005.755/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.755/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Leitao Florencio (XXX.474.994-XX); Alzira Martins Aredes de Paula (XXX.378.226-XX); Amara Paiva Rosa (XXX.949.497-XX); Edir de Castro Moraes (XXX.110.005-XX); Jacyra Chicon Ricaldi (XXX.423.860-XX); Lucas Abdias Carvalho Cordeiro (XXX.413.894-XX); Maria da Luz Castro de Andrade (XXX.869.745-XX); Maria do Carmo Carvalho Cordeiro (XXX.126.404-XX); Perpetua Lemes dos Reis (XXX.727.741-XX); Rita de Cassia Tavares Fraga (XXX.487.047-XX); Vanilza Paulino Pereira (XXX.495.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.